Tribunal: TCU
Processo: 012.574/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3672/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 109-193, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 012.574/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Espólio de Francisco Rodrigues (XXX.293.688-XX), representado por Anália Andrelina Bérgamo Rodrigues (XXX.400.748-XX) - viúva, Júlia Elisabeth Rodrigues Morales (XXX.404.008-XX) - filha, Ana Maria Rodrigues Stolsis (XXX.399.958-XX) - filha, Rejane Rosa Maria Rodrigues (XXX.304.778-XX) - filha, Maria Lydia Rodrigues Zamforlin (XXX.399.088-XX) - filha, e Luis Francisco Rodrigues (XXX.795.058-XX) - filho 1.2. Órgão: Ministério do Turismo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Murillo Motta Iaralha (OAB/SP 390.006), Wanderlei Marques Zamforlin Neto (OAB/SP 339.187) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Turismo, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 190.